Tribunal: TJMT
Processo: 1007768-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007768-79.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), OXIFERTIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - CNPJ: 01.265.595/0001-70 (EMBARGANTE), ARTHUR AUGUSTIN DA SILVEIRA - CPF: 004.742.871-65 (EMBARGADO), WILSON ALEXANDRE DES ESSARTS BARUFALDI - CPF: 884.588.900-97 (PROCURADOR), WILSON BARUFALDI - CPF: 067.849.680-34 (PROCURADOR), CRISTIANO ROESLER BARUFALDI - CPF: 919.718.450-00 (PROCURADOR), CARLA ADRIANA INOCENCIO DE MATOS - CPF: 017.277.911-18 (PROCURADOR), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - CPF: 804.815.580-04 (ADVOGADO), CARLA ADRIANA INOCENCIO DE MATOS - CPF: 017.277.911-18 (ADVOGADO), WILSON BARUFALDI - CPF: 067.849.680-34 (ADVOGADO), WILSON ALEXANDRE DES ESSARTS BARUFALDI - CPF: 884.588.900-97 (ADVOGADO), CRISTIANO ROESLER BARUFALDI - CPF: 919.718.450-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA- OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Revelando-se nítida a discordância da embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
OXIFERTIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.,
contra acordão da minha Relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso.

A Embargante defende que o acordão é omisso quanto à tese de que o Embargado se omitia para não ser citado; que o agravado possuía diversos paradeiros, nos quais o mesmo se alternava corriqueiramente, a fim de que não fosse localizado. Pontua que foram realizadas diversas diligências no intuito de localizá-lo e ante à notória dificuldade em encontrar a parte requerida para citação, deferiu a citação por edital.

Ainda, assevera que, em razão dos inúmeros endereços declarados pelo Agravado e o fato de este mudar-se constantemente o paradeiro dele, era incerto, nos termos do artigo 256, II, do CPC.

Ao final requer o provimento dos Embargos, a fim de que seja aclarada a omissão apontada. Alternativamente, prequestiona a afronta à norma contida no inciso II, do artigo 256 do CPC.

Contrarrazões, (id. 53570484), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os Embargos de Declaração foram opostos contra acordão da minha Relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – MANUTENÇÃO - RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONSULTA POR OUTROS MEIOS– PREJUÍZO CONCRETO VERIFICADO – DECISÃO MANTIDA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO –CITAÇÃO SUPRIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A citação por edital realizada não preencheu os requisitos para sua perfectibilização, pois, não foram restaram esgotadas todas as possibilidades de buscas em órgãos de praxe, bem como, não foram observados os endereços existentes nos autos, relativamente às buscas realizadas.

A norma consubstanciada no artigo 239, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, estabelece que o comparecimento espontâneo do executado supre a nulidade da citação, como ocorreu no presente.No estágio em que se encontra a recuperação judicial, na pendência de confirmação pelo Superior Tribunal de Justiça quanto ao processamento, com concessão de efeito suspensivo, ausência de informações quanto a eventual decisão sobre período de blindagem, não é razoável a retomada das execuções individuais, após o simples decurso do prazo legal de 180 dias de que trata o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005.

O ingresso espontâneo do réu no processo dispensa o ato citatório ou supre sua falta, ainda que os advogados subscritores da peça de defesa não possuam poderes especiais para recebimento de citação, pois, apresentarem peça de defesa, embargos de declaração, agravo de instrumento e a procuração menciona expressamente a existência da ação, não se podendo admitir que o réu não tenha ciência.

Nos termos do art. 1.022, incisos I a III, do CPC, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Malgrados as alegações da parte, não há qualquer vício no acordão.

O acordão deixa claro que foi realizada pesquisa junto ao BACENJUD e SIEL, no qual se logrou êxito em localizar outros endereços do Embargado, mas, sem observar o resultado da pesquisa e sem tentativas de novas citações, o Embargante requereu a citação por edital, que foi deferida sob a justificativa de que a afirmação do autor já bastava. Vejamos:

“Na espécie, todavia, tenho que não restaram demonstrados os pressupostos necessários, para justificar a citação editalícia da parte ré.”.

Veja-se que foi realizada consulta junto a BACENDJUD e SIEL, no qual se logrou êxito em localizar outros endereços em nome do agravado, entretanto, sem observar a pesquisa, o agravante requereu a citação por edital, que foi deferida sob a justificativa de que, para realização da citação por edital, basta à afirmação do autor.”.

A tese de diversos endereços é nova, sendo a linha adotada no acordão é de que à época foram localizados vários endereços e não foi tentada a citação pessoal do Embargado.

Destarte, do teor dos embargos, verifico que a Embargante pretende o reexame da matéria fática. Contudo, os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade, devendo a embargante, se assim entender, buscar a reforma da decisão pelo meio processual adequado.

Ante todo exposto,
REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020